Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-35.2024.6.16.0709
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600002-35.2024.6.16.0709

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 28/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção Eleitoral, Arregimentação de Eleitor ou Boca de Urna
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600002-
35.2024.6.16.0709, que julgou procedente a denúncia para o fim de condenar o réu Antônio Cesar
Pereira da Silva, pela prática do crime de descrito no artigo 299, do Código Eleitoral, fixando a pena
definitiva, em dois anos de reclusão. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
com fundamento no art. 129, inc. I, da Constituição, art.24 do Código de Processo Penal e art.
357do Código Eleitoral, com base no termo circunstanciado de ocorrência nº 0600002-
35.2024.6.16.0709, oriundo da Polícia Militar do Estado do Paraná ofereceu denúncia em desfavor
de Antônio Cesar Pereira da Silva, nos seguintes termos: "no dia 06/10/2024, entre as 08h00min e
às 09h55min, durante as eleições municipais, nas proximidades do Colégio Ulisses Guimarães, o
denunciado Antônio Cesar Pereira da Silva, vulgo "Baiano", agindo com dolo (com consciência e
vontade), ofereceu, ao menos 06 (seis) vezes, dinheiro para 06 (seis) eleitores diferentes (não
identificados), para obter os seus votos à candidata Zoleideli de Souza nº 40444. O denunciado
"Baiano" abordava as pessoas na via pública e as levava ao interior da residência, situada na Rua
Bortolo Trevisan, nº 212, bairro Jardim Água Doce, Campina Grande do Sul/PR, nesta Zona
Eleitoral, local onde foram apreendidos diversos materiais de propaganda eleitoral da candidata
Zoleideli de Souza nº40444, bem como R$300,00 (trezentos reais) em espécie (cf. movimento
125635643). A conduta delituosa do denunciado foi registrada por populares que passaram pela via
pública, conforme gravações de movimentos 125402248 e 125402247. Tal conduta caracteriza a
prática delituosa prevista no art. 299, da Lei nº4.737/65. ").
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865122
23/03/2026
10:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44865122 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.097

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
0600002-
35.2024.6.16.0709 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES.
CONHECIMENTO
E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que conheceu e deu parcial
provimento a recurso criminal eleitoral,
reformando a pena base e adequando a
fração da continuidade delitiva, fixando a
pena final em 1 ano e 2 meses de reclusão,
substituída por penas restritivas de direitos.
2.
O
embargante
alega
omissão
e
contradição no acórdão ao afastar a
preliminar de inépcia da denúncia e ao
admitir o uso de prova emprestada da AIJE
nº 0600607-68.2024.6.16.0195 após as

Num. 44865122 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão
e contradição ao afastar a preliminar de
inépcia da denúncia, considerando a suposta necessidade de identificação
nominal dos eleitores beneficiados pela
conduta prevista no art. 299 do Código
Eleitoral; (ii) analisar se o acórdão foi
omisso e contraditório ao admitir o empréstimo das provas testemunhais oriundas da AIJE nº
0600607-
68.2024.6.16.0195 após as alegações finais
do Ministério Público Eleitoral, violando o
contraditório, a ampla defesa e a preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de inépcia da denúncia foi
expressamente apreciada no acórdão, que
destacou o atendimento aos requisitos do
art.
41
do
CPP,
descrevendo
suficientemente a conduta imputada e
permitindo o pleno exercício da defesa,
sendo os eleitores identificáveis a partir do
conjunto probatório.
5. O acórdão tratou detalhadamente do
empréstimo das provas testemunhais oriundas da AIJE nº
0600607-
68.2024.6.16.0195,
afirmando que não houve demonstração de prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, incidindo o
princípio do pas de nullité sans grief.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados,
mantendo-se
o
acórdão
impugnado e considerando-se incluídos os
elementos indicados pelo embargante para
fins de prequestionamento.
Tese de Julgamento: 1. A especificação
dos fatos e circunstâncias do crime de
corrupção eleitoral dispensa a identificação
específica dos eleitores na denúncia, desde

Num. 44865122 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
que sejam identificáveis. 2. A utilização de
prova
emprestada
é
legítima
quando
submetida ao contraditório, ainda que de
forma diferida, sem demonstração de
prejuízo.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275, 299; CP, art. 59, 71; CPP, art. 41,
1.022.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Embargos de declaração no Agravo
Regimental
no
Agravo
em
REspe
nº060215183,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
Publicação:
DJE,
16/11/2022; TRE - PR - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) REl nº060021798,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
Publicação: DJE, 24/07/2025.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I- RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio César Pereira da Silva ao acórdão nº
68.686 (id. 44793711), por meio do qual esta Corte Regional conheceu e deu parcial provimento
ao recurso interposto pelo Recorrente, reformando a pena base aplicada e adequando a fração
da continuidade delitiva, fixando-lhe a pena final de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.
Eis a ementa do acórdão (id. 44793711):
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 299

Num. 44865122 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
DO CÓDIGO ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
denúncia por captação ilícita de sufrágio (art. 299 do Código Eleitoral), alegando
inépcia da denúncia, impossibilidade de uso de prova emprestada e ausência de
provas da conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução da pena e sua
conversão em restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
2. O Ministério Público Eleitoral denunciou o réu por oferecer dinheiro a seis
eleitores para obter votos à candidata a vereadora, conduta registrada em vídeos e
flagrante com apreensão de dinheiro e material de campanha na residência da Sra.
Eladir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a denúncia é inepta por
não identificar precisamente os eleitores corrompidos; (ii) verificar a possibilidade
de utilização da prova emprestada da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195,
considerando a alegação de preclusão; (iii) analisar se há provas suficientes da
prática de corrupção eleitoral pelo recorrente; (iv) avaliar a dosimetria da pena,
incluindo o reconhecimento de conduta social negativa e a fração de aumento pela
continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia não é inepta, pois especifica os fatos e circunstâncias do crime de
corrupção eleitoral, sendo desnecessária a identificação específica dos eleitores
corrompidos na inicial, bastando que sejam identificáveis. Além disso, a
superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia.
5. É possível a utilização da prova emprestada da AIJE nº 0600607-
68.2024.6.16.0195, pois, embora o pedido de juntada das oitivas das testemunhas
de acusação tenha sido feito em alegações finais, não houve demonstração de
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, incidindo o princípio do pas de nullité
sans grief.
6. A autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral estão comprovadas
pelos depoimentos dos policiais militares, pelos vídeos que mostram o recorrente
abordando eleitores e pelos depoimentos de dois eleitores, que confirmaram a
oferta de dinheiro em troca de voto.
7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois a existência de inquéritos
policiais e ações penais em curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base,
conforme a Súmula 444 do STJ.

Num. 44865122 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
8. A continuidade delitiva deve ser reconhecida apenas em relação aos dois
eleitores que confirmaram a oferta de dinheiro em troca de voto, aplicando-se a
fração de 1/6 para o aumento da pena, nos termos da Súmula 659 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a pena base e adequar
a fração da continuidade delitiva, aplicando-se ao Recorrente a pena final de 1 ano
e 2 meses de reclusão, substituídas por duas penas restritivas de direito, a serem
definidas pelo Juízo.
Tese de julgamento: 1. A especificação dos fatos e circunstâncias do crime de
corrupção eleitoral dispensa a identificação específica dos eleitores na denúncia,
desde que sejam identificáveis. 2. A utilização de prova emprestada é legítima
quando submetida ao contraditório, ainda que de forma diferida, sem demonstração
de prejuízo. 3. A comprovação da oferta de vantagem em troca de voto, confirmada
por depoimentos e outros elementos de prova, configura o crime de corrupção
eleitoral. 4. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não justifica
o aumento da pena-base. 5. A continuidade delitiva exige a comprovação da prática
do crime em relação a cada eleitor envolvido, com a devida identificação ou
identificabilidade.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 299; CP, arts. 17, 41, 44, § 2º, 59, 71, 77;
CPP, art. 41; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 16-35; TSE, REspe 652-25; STJ,
AgRg no REsp 2.000.106/PE; TSE, AREspEl: 060032403; TSE, Agravo Regimental
no Recurso Especial Eleitoral nº1790; TSE, Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus nº060006347; TSE, Agravo Regimental Em Agravo De Instrumento
20903/MT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN; STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
909.571/SP; TRE-RJ, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº000002321.
As razões de embargos de declaração (id. 44801497) sustentam, em síntese, que o acórdão
incorreu em contradição e omissão ao afastar a preliminar de inépcia da denúncia, afirmando que
nos crimes previstos no artigo 299 do Código Eleitoral, é imprescindível a identificação nominal
dos eleitores supostamente beneficiados, sob pena de inviabilizar o exercício da defesa e
acarretar nulidade da instrução. Alegam, ainda, que o acórdão é omisso e contraditório ao admitir
a possibilidade de identificação desses eleitores apenas em face de alegações finais, o que,
segundo a defesa, diverge da própria jurisprudência citada e gera evidente prejuízo, pois impede
a adequada impugnação dessa identificação. Sustentam, também, que a preliminar de inépcia foi
arguida desde o início da lide e reiteradamente ignorada pelo juízo de origem, não configurando
inovação recursal. Aduzem que o acórdão foi omisso e contraditório quanto ao alegado vício no
empréstimo das provas testemunhais oriundas da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195, deferido
após as alegações finais do Ministério Público Eleitoral, o que, segundo a defesa, viola o
contraditório, a ampla defesa e a preclusão. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de
declaração, a declaração de nulidade do processo e a inclusão das matérias suscitadas no
acórdão de julgamento, para fins de prequestionamento.

Num. 44865122 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que o acórdão não padece
de vícios, versando o recurso aclaratório pretensão de rediscussão do mérito da decisão,
devendo ser rejeitado (id. 44807286).
É o relatório.

II - VOTO

II.i. Da admissibilidade:
Os Embargos de Declaração são tempestivos, pois a intimação ao v. Acórdão 68.686 ocorreu por
meio de publicação em 24/11/2025 - segunda-feira, no DJE - Diário da Justiça Eletrônico nº 225
(id. 44795770), tendo o embargante apresentado Embargos de Declaração em 27/11/2025 -
quinta-feira (id. 44801497), dentro do prazo de 3 (três) dias úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei
nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Do mérito:
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022, nos seguintes
termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de

Num. 44865122 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, o embargante alega, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
contradição e omissão ao afastar a preliminar de inépcia da denúncia, afirmando ser
imprescindível a identificação nominal dos eleitores supostamente beneficiados pela conduta
prevista no art. 299 do Código Eleitoral.
Sustenta, ainda, que o julgado teria sido omisso e contraditório ao admitir o empréstimo das
provas testemunhais oriundas da AIJE nº 0600607-68.2024.6.16.0195 após as alegações finais
do Ministério Público Eleitoral, o que, a seu ver, violaria o contraditório, a ampla defesa e a
preclusão. Por fim, pugna pela necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais
invocados, especialmente dos arts. 41 do CPP, 275 do Código Eleitoral, 1.022 do CPC e 299 do
Código Eleitoral.
Sem razão o embargante.
Quanto à preliminar de inépcia da denúncia, verifica-se que o acórdão apreciou expressamente a
matéria, destacando que a denúncia atendia aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo
suficientemente a conduta imputada e permitindo o pleno exercício da defesa. Embora os
eleitores não estivessem nominados, eram identificáveis a partir do conjunto probatório,
notadamente vídeos e depoimentos colhidos em juízo, em conformidade com a jurisprudência
consolidada sobre o art. 299 do Código Eleitoral. A decisão foi categórica ao afirmar:
No caso em espécie, a denúncia foi acompanhada de vídeos (ids. 44529709 e
44529710) que indicaram seis pessoas ingressando na residência da Sra. ELADIR
no dia da eleição, após serem abordadas pelo Recorrente, o que permitiu a
identificação de pelo menos dois eleitores no decorrer da instrução da AIJE, que foi
utilizada como prova emprestada.
Além disso, a inexistência na denúncia da indicação dos eleitores nominalmente
corrompidos não impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu,
tanto que em sua contestação (id. 44529763) foi apresentada a sua tese defensiva
de mérito, no sentido de que não teria havido compra de votos, mas mera visita de
conhecidos à sua mãe adotiva no dia da eleição. Se a denúncia fosse efetivamente
inepta, o Recorrente não teria como se defender de forma tão específica como foi
feito.
(...)Se isso não fosse suficiente, de acordo com a orientação do C. Tribunal
Superior Eleitoral, "a superveniência de sentença penal condenatória afasta a
possibilidade de trancamento da ação penal com base em alegações de inépcia da
denúncia ou ausência de justa causa, ante a exauriente cognição judicial já
realizada" (TSE: BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Em Habeas Corpus
060004044/MT, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 04/08/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 123, data 08/08/2025).
Com efeito, a procedência da acusação evidencia que a petição inicial era apta a

Num. 44865122 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
inaugurar a ação penal, ensejando a ampla defesa e o contraditório, tanto que
resultou na sentença. Dessa forma, não há sentido em decidir sobre a viabilidade
formal da denúncia nas hipóteses em que a acusação já foi acolhida por meio de
sentença condenatória.
Portanto, rejeito a preliminar.
Além disso, não se sustenta o argumento do embargante, no sentido de que não se pode admitir
que a identificação dos eleitores ocorra apenas em fase de alegações finais, pois o prejuízo para
a defesa se torna evidente, na medida em que se torna virtualmente impossível questionar tal
identificação.
Contrariamente ao alegado, não era impossível questionar essa alegação. Bastava que o
embargante indicasse que as testemunhas TIAGO DE SOUZA e EVA MARIA SOUZA DA
COSTA não eram eleitores do local de votação, captado no vídeo trazido dos autos da AIJE, mas
isso não aconteceu.
Dessa forma, restou claro que inexistiu a omissão ou contradição alegada. A tese foi examinada,
debatida e rejeitada de maneira fundamentada, sendo descabida a tentativa de rediscutir a
conclusão por meio de embargos de declaração.
No que tange ao empréstimo das provas testemunhais oriundas da AIJE nº 0600607-
68.2024.6.16.0195, também não merece guarida a pretensão. A decisão embargada
registrou que o compartilhamento das provas foi autorizado judicialmente e tratou detalhadamente
do tema, afirmando:
Analisando o conteúdo da decisão de id. 44529785, realmente, não vislumbro que a
MM. Juíza tenha deferido de forma ampla o compartilhamento da prova produzida
nos autos nº 000600607- 68.2024.8.16.0195, tanto que na certidão de id. 44529792
é atestada a juntada, em cumprimento à decisão judicial, dos depoimentos apenas
de Jeferson Ribeiro de Lima, Fernando Zacarias Artigas e Eladir Sarmento de
Jesus. No entanto, tal situação não obsta o aproveitamento da prova emprestada
juntada posteriormente, porque não houve demonstração de prejuízo, incidindo na
hipótese o princípio do pas de nullité sans grief. Como bem salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, para
que haja a decretação de nulidade, deve haver comprovação de prejuízo para a
parte. [...] Na espécie, a magistrada concedeu prazo para ambas as partes se
manifestarem após a juntada da referida prova, tendo o próprio recorrente
apresentado novas alegações finais (id. 44529828), de forma que NÃO houve
comprometimento do contraditório e da ampla defesa. O recorrente assevera, de
forma genérica, que "o Processo Penal serve não como instrumento inquisitório de
alcance de uma suposta verdade idealizada, mas como mecanismo de limitação do
poder punitivo do Estado, não podendo ser ignorado quando serve a acusação
avançar contra as liberdades individuais do réu". Todavia, esse argumento não
prospera. A uma, porque o Estado não busca uma "verdade idealizada", mas a
verdade real, de forma que a decisão jurisdicional seja pautada na certeza da
investigação profunda e provas seguras do fato narrado. Em segundo, o recorrente

Num. 44865122 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
não justifica, de forma específica, qual direito foi afrontado, já que o contraditório e
a ampla defesa foram atendidos quando se oportunizou a manifestação sobre as
provas emprestadas. Por tais razões, afasta-se a preliminar de impossibilidade de
utilização da prova emprestada. [g.o.]
Diante disso, é incontroverso que a prova foi analisada de forma completa pelo acórdão, não
havendo omissão ou contradição a ser suprida.
A insurgência do embargante consiste, na realidade, em tentar rediscutir matéria já analisada e
decidida por esta Corte, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
Deste modo, não se verificando qualquer omissão a ser suprida, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento.

III - CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e, no mérito, REJEITAR os embargos de declaração
opostos ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA DA SILVA em face ao v. acórdão nº 68.686.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600002-
35.2024.6.16.0709 - Campina Grande do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTE: ANTONIO CESAR PEREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659 - EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA

Num. 44865122 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:03:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310035203100000043801206
Número do documento: 26032310035203100000043801206
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:18:58
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026